Tribunal: TJDFT
Processo: 0707226-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-18
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. RELATIVA. DISTRIBUIÇÃO DA PETIÇÃO INICIAL. FORO DO DOMICÍLIO DO AUTOR. ESTABILIZAÇÃO. REDISTRIBUIÇÃO DO PROCESSO. INVIABILIDADE. PERPETUATIO IURISDICTIONIS. IMPUGNAÇÃO PELA PARTE CONTRÁRIA.
1. A situação retratada nos autos principais está incerta no âmbito da competência territorial, de natureza relativa, que se prorroga se a parte interessada, ou o Ministério Público, como fiscal da lei, não alegar a incompetência em preliminar de contestação, conforme exegese dos artigos 64 e 65 do Código de Processo Civil, em consonância à Súmula n. 33 do Superior Tribunal de Justiça - “a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”.
2. Ao determinar a remessa do feito ao Juízo suscitante, o Juízo suscitado acabou por violar o princípio do juiz natural, considerando que o processo, que cuida de matéria incerta no âmbito da competência territorial, foi regularmente a ele distribuído, e a parte ré nem mesmo havia sido citada para se manifestar sobre a questão.
3. O caso em exame não guarda qualquer peculiaridade que autorize o declínio de ofício, considerando, inclusive, que a escolha do foro pelo autor não foi aleatória.
4. Conflito conhecido. Declarado competente o juízo suscitado.